Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735530-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO MELO AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DE SANTI, DARCELY RODRIGUES OLIVEIRA DE SANTI D E C I S Ã O Intimação Executado para Indicar Bens Penhoráveis - Interpretação do Art. 774, Inciso V, do Código de Processo Civil - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Não Comprovados - Indeferimento RODRIGO CABELEIRA DE ARAÚJO MONTEIRO DE CASTRO MELO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem o paradeiro de maquinário e bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 774, V, do CPC, que estabelece o dever do executado de indicar bens à penhora; (ii) esgotamento dos meios de busca eletrônica de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) sem êxito; (iii) existência de maquinários de propriedade dos executados mencionados no processo originário; e (iv) aplicação indevida de critério genérico de ineficácia da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação imediata dos executados e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido conforme ID 75450888. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, observo que consta indevidamente no polo passivo deste recurso DARCELY RODRIGUES OLIVEIRA DE SANTI, que figura como mera terceira interessada nos autos no 0739399-20.2023.8.07.0001, não sendo parte adversa do agravante na relação processual onde proferida a decisão agravada. À Secretaria para as providências necessárias quanto à exclusão. Sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que: "Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Essa norma está alinhada com um dos princípios fundamentais trazidos pelo Código de Processo Civil - o princípio da cooperação processual, inscrito no art. 6o do diploma processual. Vê-se, portanto, que tais regras são expressão do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, que depende da localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, conforme prevê o art. 797 do Código de Processo Civil, a execução - e os próprios atos executivos - se processa no interesse do credor, sendo a ele atribuído o ônus de buscar e indicar bens penhoráveis do devedor, não permitida a transferência dessa obrigação processual sem a devida justificativa para tanto. Compulsando os autos, nesta análise preliminar, não encontrei fundamento para deferir a antecipação da tutela recursal pretendida. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real existência dos bens mencionados, limitando-se a fazer referência genérica a "maquinários" que teriam sido apresentados nos autos da ação de conhecimento (0025644-48.2015.8.07.0001), sem trazer qualquer elemento concreto indicativo da atual titularidade, localização ou mesmo da permanência desses bens no patrimônio dos executados. A propósito, é entendimento desta Oitava Turma de que a aplicação do disposto no art. 774, inciso V, do CPC depende, para além do esgotamento dos meios disponíveis ao exequente para a localização de bens, da existência de má-fé ou de indícios de ocultação intencional de bens penhoráveis. Veja-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa, em razão da ausência de indícios de ocultação patrimonial e de má-fé, afastando também a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intimação do devedor para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, mesmo na ausência de indícios de ocultação dolosa de patrimônio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil adota o modelo cooperativo, exigindo a atuação colaborativa de todos os sujeitos do processo (art. 6o), inclusive o cumprimento dos deveres processuais de lealdade, boa-fé e exatidão na execução das ordens judiciais (arts. 5o, 77 e 380, III, CPC). 4. O artigo 774, V, do CPC exige, para sua aplicação, indícios concretos de que o devedor possui bens conhecidos e sonega informações essenciais. No caso, inexistem provas de ocultação ou má-fé por parte do executado. 5. No caso concreto, não há qualquer bem conhecido e ocultado pelo devedor, tendo sido infrutíferas as diligências via SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora, sem que o exequente tenha esgotado todas as medidas disponíveis, como pesquisa em cartórios de registro de imóveis. 6. A tentativa de transferir ao devedor o ônus de localizar bens, sem subsunção fática ao art. 774, V, CPC, contraria o sistema de execução forçada e os princípios processuais que o regem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação do devedor para indicação de bens à penhora com fundamento no art. 774, V, do CPC exige a demonstração de má-fé ou ocultação dolosa de patrimônio. 2. A ausência de bens penhoráveis não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça. 3. A transferência do ônus de localização de bens do credor para o devedor pressupõe o exaurimento das diligências pelo exequente e a inexistência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 77, 274, parágrafo único, 380, III, 774, V, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1972300, 0745915-25.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível." (Acórdão 2020927, 0713094-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Em atenção aos autos originários, não vislumbro indícios de má-fé ou ocultação patrimonial pelos executados que justifiquem a medida pretendida. As tentativas infrutíferas de localização de bens através dos sistemas eletrônicos disponíveis, por si só, não caracterizam a ocultação dolosa de patrimônio. A decisão agravada, embora sucinta, encontra-se minimamente fundamentada ao consignar que "a prática tem demonstrado que intimações na forma postulada, em regra, restam inócuas" e que "não há quaisquer indícios de que a intimação alcançará a sua finalidade". Por fim, entendo ausente o perigo de dano, pois a decisão agravada determina apenas o retorno dos autos à suspensão anteriormente decretada (ID 205666689 dos autos originais), não havendo risco de prescrição intercorrente até o julgamento final do presente agravo. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator